Tribunal: TJSP
Processo: 0006287-04.2023.8.26.0509
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Newton Neves
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Campinas/DEECRIM UR4 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 4a RAJ;
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de faltas disciplinares - Inocorrência de óbice para a progressão, diante da existência de indícios de que o sentenciado vem absorvendo, com correção, a terapêutica penal – Gravidade dos delitos e pena longa - Irrelevância – Exame criminológico –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Progressão ao regime semiaberto – Lapso temporal cumprido – Atestado de bom comportamento carcerário – Ausência de faltas disciplinares - Inocorrência de óbice para a progressão, diante da existência de indícios de que o sentenciado vem absorvendo, com correção, a terapêutica penal – Gravidade dos delitos e pena longa - Irrelevância – Exame criminológico – Desnecessidade – Decisão mantida – Recurso improvido – (voto no 48999).